Tribunal: TJSP
Processo: 1500813-03.2021.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADAS – PENA CORRETAMENTE APLICADA – REINCIDÊNCIA OBSTA A CONCESSÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – APELO NÃO PROVIDO.